Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733176-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74969333) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0000501-65.2017.8.07.0008 – id. 243278905) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG. Alega, em suma, que esgotou todas as medidas típicas de busca de bens e que a medida visa valores provenientes de previdência privada, dos quais não se aplica a regra de impenhorabilidade. Aponta perigo de dano no risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a expedição de ofícios à SUSEP e ao CNSEG. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator